Tribunal: TJPA
Processo: 0803103-20.2020.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803103-20.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANCISCO MARTINS DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A
QUO
.

1) Aos funcionários Inativos (demitidos sem justa causa ou aposentados)
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Inteligência dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998.

2) Entretanto,
a jurisprudência pátria vem firmando entendimento no sentido de que não há direito adquirido automático do beneficiário ao modelo de custeio, eis que este é
definido por escolha do empregador que, ao contratar o Plano de Saúde, pode optar por separar seus funcionários ativos dos inativos, contratando um plano de saúde exclusivo para o seus ex-empregados demitidos sem justa causa ou aposentados.

3)
Todavia, cumpre atentar-se que o valor da mensalidade não pode acarretar onerosidade excessiva do consumidor, devendo estar pautado em valores razoáveis e, ainda, abaixo dos valores praticados no mercado.

4) No caso, apesar d
e restar suficientemente demonstrada a opção do ex-empregador em contratar plano privado exclusivo para os funcionários inativos, da análise dos autos,
observo que a recorrente não trouxe qualquer documento capaz de permitir a apuração da razoabilidade do valor cobrado do beneficiário, não sendo possível se concluir se o valor da mensalidade do plano dos funcionários inativos é, de fato, menor do que os valores praticados no mercado.

5) Sendo assim,
tendo por consideração que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probandi
, nos termos da atual jurisprudência, entendo, do que até então se revelou os autos, restar observados os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano grave e de difícil reparação em prol do agravado, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

6) Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 3ª Sessão Ordinária por Videoconferência, ocorrida no dia 08/02/2021, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Revisão Contratual de Atualização Abusiva de Plano de Saúde c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência/Evidência (Processo Eletrônico nº 0810187-42.2020.8.14.0301), ajuizada por
FRANCISCO MARTINS DE FARIAS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar: a) que a empresa ré mantenha a vigência do contrato de Plano de Saúde, bem como mantenha sua condição de beneficiário nas mesmas condições da cobertura assistencial e praticando a mesma sistemática de atualização de mensalidades de que gozava antes do AVISO nº 107/2019 (tabela de ativos); b) que continue usufruindo dos serviços de seu plano de saúde de modo regular, e ainda c) que seu nome não seja incluído nos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (Num. 2932812 – Pág. 1/18), narra o agravante que o autor, ora agravado, figurava como beneficiário do contrato coletivo empresarial junto à UNIMED, em razão de ser funcionário da empresa Supermercados Formosa e Magazine LTDA., sendo que o Formosa pagava o valor de R$ 144,03 (cento e quarenta e quatro reais e três centavos).

Porém, após o encerramento do vínculo empregatício, a manutenção do autor no plano de saúde nas mesmas condições de assistência e cobertura só seria possível com o reajuste da mensalidade para preço diferenciado, eis que o Formosa realizou um plano exclusivo para funcionários inativos, motivo de inconformismo do autor e fundamento da presente ação.

Afirma que o contrato de Plano de Saúde

Coletivo Empresarial firmado entre o Formosa e agravante é regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Salienta que o mencionado contrato, por opção do Formosa, possui cláusula expressa referente à contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, logo a ele se aplica o art. 19 da Resolução Normativa nº 279/2011-ANS que permite a cobrança de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daqueles verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Defende que o trecho
“mesmas condições de cobertura assistencial
” previsto no artigo 30 da Lei 9.656/1998 não deve ser confundido com o
“preço da mensalidade
”, mas sim entendido como a obrigação de ser

mantida aos ex-empregados (inativos) a mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em

internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano

privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Argumenta que é patente a ausência da “probabilidade do direito” do agravado, eis que tanto a lei quanto a jurisprudência são uníssonas em declarar que funcionários inativos (demitidos sem justa causa ou aposentados) fazem
jus
a gozar de plano de saúde, todavia, isso não implica na aplicação dos mesmos preços anteriormente praticados, haja vista se tratar de um plano específico para os funcionários desligados.

Sustenta haver o
periculum in mora inverso
da decisão agravada, tendo em vista a necessidade de se evitar o “efeito multiplicador” em pedidos de igual natureza diante da relevância dos fundamentos supra invocados. Requereu, assim, a reforma do decisum para revogar a tutela antecipada deferida pelo juízo ‘a quo’.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, o qual foi indeferido por decisão monocrática de lavra deste relator (Num. 2936386 – Pág. 1/3).

Houve oferta de contrarrazões (Num. 3058417 – Pág. 1/15), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o empregado se aposentar e permanecer no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura e preço que possuía enquanto existente o vínculo empregatício.

Sabe-se que é
garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado, que contribuiu financeiramente para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, conforme previsto nos artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656/1998:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Não obstante a isso, a jurisprudência pátria vem firmando entendimento no sentido de que não há direito adquirido automático do beneficiário ao modelo de custeio, devendo ser analisada algumas peculiaridades do caso concreto.

De acordo com o entendimento consolidado, o modelo de custeio é definido por escolha do empregador que, ao contratar o Plano de Saúde, pode optar por separar seus funcionários ativos dos inativos, contratando um plano de saúde exclusivo para o seus ex-empregados demitidos sem justa causa ou aposentados.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PLANO DE SAÚDE. TRABALHADORES ATIVOS.
AUTOGESTÃO.
EX-EMPREGADOS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. REGIME DE CUSTEIO DIVERSO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL
.
DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA
. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pacificou o entendimento de que
é legal a opção da estipulante por separar as categorias entre ativos e inativos, porquanto se garante ao empregado aposentado ou demitido a manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não sendo obrigatório que o plano de saúde coletivo seja uno, especialmente com relação ao regime de custeio
. Precedente: REsp 1.656.827/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 5/5/2017.

3. O beneficiário não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial manejado pela ex-empregadora.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp 1703925/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO
. PDV. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REGIME DE CUSTEIO DIVERSO. POSSIBILIDADE. DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio
,
devendo-se evitar a onerosidade excessiva ao usuário e a discriminação ao idoso
.

3. É possível ao ex-empregador (i) manter os seus ex-empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - no mesmo plano de saúde em que se encontravam antes do encerramento do contrato de trabalho ou (ii) contratar um plano de saúde exclusivo para eles (art. 13 da RN nº 279/2011 da ANS).

4.
A opção da operadora por separar as categorias entre ativos e inativos também se mostra adequada para dar cumprimento às disposições legais, visto que há garantia ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, e, por princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio
.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1597995/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE APÓS O DESLIGAMENTO NOS MESMO MOLDES COMO SE EMPREGADO ATIVO FOSSE
.
EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE EXCLUSIVO PARA EX- FUNCIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TERMO CONTRATUAL ADITIVO ANTERIOR AO DESLIGAMENTO
. ANUÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. TESES JULGADAS PROCEDENTES E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-PA. AI 0804540-67.2018.8.14.0000. 1ª Tutma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 15/06/2020. DJe 23/06/2020).

Assevera-se, ainda, que a possibilidade do ex-empregador contratar um plano de saúde exclusivo para inativos possui previsão, inclusive, na Resolução Normativa n° 279/2011 da ANS, em seu art. 17 e seguintes, convergindo, assim, no mesmo sentido da jurisprudência.

Todavia, cumpre atentar-se que o valor da mensalidade não pode acarretar onerosidade excessiva do consumidor, nem discriminar o idoso (agravado tem 77 anos), devendo estar pautado em valores razoáveis e, ainda, abaixo dos valores praticados no mercado.

Isso porque, o objetivo da contratação de um plano de saúde aos funcionários inativos é fornecer condições de preço menores que o praticado no mercado, isto é, deve ser mais benéfico ao beneficiário optar pelo plano de saúde da empresa, na condição de inativo, do que contratar plano de saúde individual.

Para isso, cabe ao Plano de Saúde também demonstrar nos autos que o valor cobrado no plano inativo é, de fato, inferior ao praticado no mercado, a fim de evitar a onerosidade excessiva de seu beneficiário.

Pois bem. Analisando os presentes autos, observo que, antes da rescisão do contrato de trabalho do agravado, ocorrida em 28/06/2013 (Num. 2932814 – Pág. 1/2), o contratante (Formosa) havia celebrado contrato aditivo com a agravante, datado de 01/08/2012,
modificando substancialmente o contrato originário de Prestação de Assistência à Saúde, reconhecendo em sua cláusula II, item A sua opção em contratar
um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos
(Num. 2932967 – Pág. 1/5).

Ressalta-se, também, que o próprio beneficiário narra na petição inicial que, quando do pedido de exclusão do agravado do plano de saúde, fez opção por manter-se no plano de inativos (Num. 15595398 – Pág. 2 – dos autos de referência), logo, anuiu quanto as regras desse plano.

Entretanto, apesar de restar suficientemente demonstrada a opção do ex-empregador ao plano privado para funcionários inativos, da análise dos autos,
observo que a recorrente não trouxe qualquer documento capaz de permitir a apuração da razoabilidade do valor cobrado do beneficiário, não sendo possível se concluir se o valor da mensalidade do plano dos funcionários inativos é, de fato, menor do que os valores praticados no mercado.

Dessa forma, tendo por consideração que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probandi
, nos termos da atual jurisprudência, entendo, do que até então se revelou os autos, restar observados os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano grave e de difícil reparação em prol do agravado, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2021